Tribunal: TJSP
Processo: 2110475-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Pedido preliminar de gratuidade formulado pelos réus agravantes rejeitado. Recolhimento das custas de preparo. Mérito. Perigo de dano que, antes era meramente abstrato, se tornou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Pedido preliminar de gratuidade formulado pelos réus agravantes rejeitado. Recolhimento das custas de preparo. Mérito. Perigo de dano que, antes era meramente abstrato, se tornou concreto com o ajuizamento da ação de despejo. Situação que envolve o interesse de terceiros (idosos que residem na casa de repouso mantida no imóvel objeto do contrato). Função social do contrato que exige cautela, permitindo a aplicação analógica do art. 63, §3o, da Lei no 8.245/91. Liminar revogada até julgamento da demanda. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.